Tribunal: TJMT
Processo: 0006570-33.2007.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006570-33.2007.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.049.064/0001-26 (EMBARGANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (EMBARGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CELSO DAVID ANTUNES - CPF: 330.534.647-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), MARCELO FERREIRA BORTOLINI - CPF: 929.619.910-72 (ADVOGADO), CAMILA DADONA BATISTA - CPF: 037.025.421-08 (ADVOGADO), CAMILA DADONA BATISTA - CPF: 037.025.421-08 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA BORTOLINI - CPF: 929.619.910-72 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (EMBARGANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.049.064/0001-26 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA MEDIDA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS - APLICAÇÃO DE ASTREINTES EM RELAÇÃO AOS SINAIS NÃO DESBLOQUEADOS – FATO GERADOR PARCIALMENTE COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por TIM CELULAR S.A.
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto exequente e julgou o recurso adesivo apresentado pela executada prejudicado (ID 136072195).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é contraditório e contém erro material, um a vez que não se está a discutir multa “diária”, mas a multa pelo cancelamento do serviço/chip/acesso.

Sustenta que o fato gerador para incidência de multa, no valor de R$ 5.000,00, é o cancelamento do serviço, de maneira que o cômputo de tal multa se dá pelo cancelamento do acesso/chip/serviço e não por dias.

Argumenta que, sendo fato incontroverso que 04 acessos/chips/serviços foram cancelados por inadimplência da embargada, a impedir o cumprimento da tutela de urgência, esses deverão ser elididos do cálculo da multa.

Defende que, o acórdão foi omisso ao não deixar claro que a multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1o, do CPC, deverão incidir sobre o valor pelo qual restou autorizada a manutenção e prosseguimento da execução, isto é, o equivalente a 11 (onze) serviços cancelados, mantendo-se e limitando-se a execução a 07 (cinco) chips/acessos/serviços X multa (ID 136993670).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 138813675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão é contraditório e contém erro material, um a vez que não se está a discutir multa “diária”, mas a multa pelo cancelamento do serviço/chip/acesso.

Sustenta que o fato gerador para incidência de multa, no valor de R$ 5.000,00, é o cancelamento do serviço, de maneira que o cômputo de tal multa se dá pelo cancelamento do acesso/chip/serviço e não por dias.

Argumenta que, sendo fato incontroverso que 04 acessos/chips/serviços foram cancelados por inadimplência da embargada, a impedir o cumprimento da tutela de urgência, esses deverão ser elididos do cálculo da multa.

Defende que, o acórdão foi omisso ao não deixar claro que a multa e os honorários a que se refere o art. 523, § 1o, do CPC, deverão incidir sobre o valor pelo qual restou autorizada a manutenção e prosseguimento da execução, isto é, o equivalente a 11 (onze) serviços cancelados, mantendo-se e limitando-se a execução a 07 (cinco) chips/acessos/serviços X multa (ID 136993670).

Contudo, em que pese a irresignação da embargante, razão não lhes assiste, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, como cediço, a multa diária (astreintes) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte a atender ao comando judicial, sendo que, embora, em regra, incida para cada dia de descumprimento, ela pode ser fixada em um valor único e limitado.

Ou seja, em que pese possa vir a ser determinado um valor fixo, único e limitado, a natureza da cominação não se desconstitui, nada impedindo que o termo multa “diária” e/ou astreintes seja utilizado.

Logo, no caso, a nomenclatura multa “diária”, em nada interferirá no valor a ser perseguido na ação de execução, uma vez que dúvidas não remanescem de que a multa incidirá em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada serviço interrompido indevidamente, até porque o acórdão foi explícito nesse sentido.

Da mesma forma, o acórdão foi expresso em destacar que após a apresentação do cálculo pela Contadoria Judicial (ID 125840678 - Pág. 24 – fls. 488),

a executada foi devidamente intimada para pagar o débito no prazo legal,

apresentando a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 125840678 - Pág. 34/50 - fls. 498/515), reconhecendo o débito com relação às custas processuais e honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, e defendendo o excesso de execução com relação ao débito remanescente de R$ 296.667,26 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Nesse sentido, considerando que a executada não logrou êxito em afastar integralmente a cobrança da multa astreintes, e apenas depositou o valor incontroverso corrigido em juízo, também incidem a multa e honorários a que se refere o art. 523, § 1o do CPC.

Ou seja, por óbvio que a incidência da multa e dos honorários a que se refere o art. 523, § 1o do CPC, recairão apenas sobre o saldo remanescente.

Ora, qualquer interpretação diferente resultará em nítida má-fé, o que não se espera daqueles que litigam em juízo, em especial, dos ora litigantes.

Ademais, não há que se falar que o não cumprimento da obrigação deu-se somente em relação a 07 (sete) chips/acessos, quando a própria embargante confessou que não foi possível cumprir integralmente a obrigação referente a 11 (onze) chips/acessos, de modo que apenas restabeleceu os serviços de 06 (seis) chips/acessos.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022